Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713688-63.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS FELIPE ESCOVEDO, BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., THAIS FELIPE ESCOVEDO DESPACHO As guias acostadas aos autos não se reportam às custas do Distrito Federal. Concedo derradeira oportunidade ao recorrente para cumprir a determinação precedente ("intime-se BANCO ITAUCARD S.A. para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção"). Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora